Tribunal: STF
Processo: ARE 1509140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CEF. TÉCNICO BANCÁRIO NOVO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA EM VIRTUDE DE NOMEAÇÃO DE PCDS. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 992 DO STF. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PARA JULGAMENTO DO FEITO. ART. 1.013, §3º, INCISO I, DO CPC. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Cuida-se de mandado de segurança que objetiva assegurar a convocação e a contratação da parte apelante no cargo de Técnico Bancário Novo na Caixa Econômica Federal, em razão de aprovação em cadastro de reserva de concurso público regido pelo Edital 1/2014. Sustenta a parte autora que houve desrespeito às regras editalícias, uma vez que a parte ré teria deixado de cumprir os itens 5.1. e 13.3. do Edital, que reservava apenas 5% (cinco por cento) das vagas aos candidatos PCDs, mediante convocação para candidatos de modo proporcional e alternadamente entre candidatos da lista de pessoas com deficiência e da lista dos demais candidatos. 



    2. A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC, por entender que a parte autora deveria ter questionado a alegada preterição ocorrida nos próprios autos da ação que ainda está em trâmite na Justiça do Trabalho (Ação Civil Pública n. 0000059- 10.2016.5.10.0006). 



    3. O Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento da Repercussão Geral (Tema 992), fixou a seguinte tese: "Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho" (Embargos de Declaração no RE nº 960.429/RN, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 15/12/2020 – acórdão pendente de publicação). 



    4. Compete à Justiça Federal processar e julgar o mandado de segurança que visa o reconhecimento do direito da parte impetrante à convocação e contratação para o cargo de “Técnico Bancário Novo”, do quadro de pessoal da CEF, em que se discute a legalidade de critérios de nomeação dos candidatos. 



    5. Na hipótese, mostra-se juridicamente possível e cabível o julgamento da causa, mediante adoção da Teoria da Causa Madura, em conformidade ao artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC. A parte juntou aos autos documentação para a apresentação dos fatos, em que consta o quantitativo de candidatos aprovados e, posteriormente, convocados de cada uma das listas de ampla concorrência e de candidatos com deficiência (PCDs), bem como houve a apresentação de informações pela parte ré. Ressalte-se que se discute nos autos questão eminentemente jurídica, concernente a ocorrência ou não de preterição arbitrária da parte impetrante, uma vez que a autoridade apontada coatora, afastando-se das regras editalícias acima descritas, teria promovido nomeações de candidatos PCD’s (pessoas com deficiência) acima do percentual de 5% (cinco por cento) previsto no edital. 



    6. As pessoas com deficiência (ou PCDs) portam algum tipo de limitação permanente, de nascença ou adquirida ao longo da vida. Segundo dados do IBGE (Censo 2010), quase 46 (quarenta e seis) milhões de brasileiros, em torno de 24% (vinte e quatro por cento) de toda população, declarou portar algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades pesquisadas (ver, ouvir, caminhar ou subir degraus), ou portar deficiência mental e/ou intelectual. Essas limitações dos PCDs,de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, criam obstáculos à competição nos diversos campos sociais, dificultando ou impedindo a participação plena e integral na dinâmica da vida, impactando a dignidade humana, centro de gravidade do ordenamento jurídico no Estado Democrático Social. Analisando-se os dados do IBGE, segundo o Censo 2010, quase 46 (quarenta e seis) milhões de brasileiros, em torno de 24% (vinte e quatro por cento) de toda população, declarou portar algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades pesquisadas (ver, ouvir, caminhar ou subir degraus), ou portar deficiência mental e/ou intelectual. 



    7. De modo a promover a inclusão dos PCDs na vida social, a Constituição Federal expressamente determinou a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas capazes de promover a prevenção, o atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como a sua integração social, mediante programas de inclusão no mercado de trabalho, com a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. 



    8. Nesse sentido, diante de uma realidade excludente em relação ao PCDs, especialmente no mercado de trabalho - dados do ministério do Trabalho registram que menos de 1% (um por cento) das vagas formais de emprego do país são ocupadas por PCD -, o legislador editou a Lei nº 8.213, de julho de 1991, instituindo reservas de vagas para PCDs. No caso das empresas com mais de mil funcionários, fixou o percentual mínimo 5% (cinco por cento) do quadro para PCDs. 



    9. Efetivando a determinação constitucional e legal de inclusão dos PCDs, diante do histórico de omissão da CEF no preenchimento de vagas por PCDs (2014 - 1,35%; 2015 - 1,45%; 2016 - 1,48%; 2017 - 1,56%; 2018 - 1,61%; 2019 - 4,12%; 2020 - 4,23%), o Ministério Público do Trabalho ajuizou duas Ações Civis Públicas (0000121-47.2016.5.10.0007 e n. 0000059-10.2016.5.10.0006), a fim de obter o percentual mínimo de PCDs contratados, para compor o quadro de servidores do órgão, conforme determina a Lei 8.123/91. Na primeira ação, a sentença reconheceu o déficit de pessoas com deficiência nos quadros da CEF, diante do não cumprimento da cota mínima legal de 5%, prevista no art. 93, da Lei 8.213/91, determinando a imediata reserva de vagas. Na segunda ação, a sentença determinou a suspensão do prazo de validade do certame até o trânsito em julgado do processo. Ambas as decisões foram confirmadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e, embora não tenha havido o trânsito em julgado até o momento, estão aptas a serem implementadas, uma vez que as irregularidades foram constatadas, e as decisões estão submetidas a recursos despidos de efeito suspensivo. 



    10. Por essas razões, a Caixa Econômica Federal determinou a convocação de pessoas com deficiência - PCD's, diante de um contexto de grave violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da inclusão social, após verificar flagrante quadro de inconstitucionalidade, reconhecido na sentença trabalhista proferida na ACP 0000121-47.2016.5.10.0007, que inclusive determinou a adoção de todas as providências necessárias para sanar as irregularidades deflagradas. Por força do reconhecimento dessa inconstitucionalidade pela Justiça do Trabalho, a quem cabe velar pela higidez jurídica das relações de trabalho, deve ser afastada qualquer alegação de irregularidade quanto aos atos de convocação e nomeação de PCDs pela CEF, sob o pálido argumento de previsão editalícia, fragrantemente inconstitucional. 



    11. De acordo com entendimento do STF, não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público, quando a Administração nomeia candidatos em classificação inferior, por força de determinação judicial (ARE869153 AgR no REx com Agravo; Rel. Min. Dias Tófoli; publicado no DJ-e de 19/06/2015). 



    12. Outrossim, a teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como a parte autora foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital, não há falar-se em direito subjetivo líquido e certo à nomeação. Eventual irresignação pode ser aviada perante os juízos que proferiram as decisões que embasaram a atuação administrativa. Precedentes do STJ. 



    13. Honorários incabíveis ao caso, nos termos do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009. 



    14. Apelação parcialmente provida para anular a sentença que indeferiu a petição inicial e, prosseguindo no julgamento do mérito, julgar improcedente o pedido, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente